Tribunal: STF
Processo: Ext 433
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-03
Data de publicação: 1986-09-03

Ementa:
EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS, EM PARTE, PARA ESCLARECER QUE A MEDIDA PODERÁ EFETIVAR-SE, INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA PENA DECORRENTE DO PROCESSO PELO CRIME COMETIDO NO BRASIL, COMO FACULTA O ART. 89, PARTE FINAL, COMBINADO COM O ART. 67, AMBOS DA LEI Nº 6815-80.